Tribunal: TJPA
Processo: 0894249-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894249-44.2022.8.14.0301

APELANTE: BENEDITA TAVARES DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA À DATA DO ÓBITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos por Benedita Tavares da Silva e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, fundado na alegação de ausência de prova da união estável até o óbito do servidor Raimundo da Costa Santos. A autora alegou convivência contínua desde 1986 e apontou ilegal retroação de norma mais gravosa, além da existência de provas documentais e testemunhais que evidenciam a relação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou união estável até o óbito do servidor, nos moldes da legislação vigente à época (11/03/2018); (ii) saber se é legítima a negativa do benefício fundada em nova união superveniente verificada por visita domiciliar cinco anos após o falecimento do instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável é a vigente à data do óbito, nos termos da Súmula 340/STJ, afastando-se a incidência dos §§ 7º e 8º do art. 6º da LC 39/2002, inseridos apenas com a LC 128/2020.

4. A união estável foi comprovada mediante documentação, filhos em comum, inclusão da autora como dependente no IASEP desde 2002 e provas testemunhais, evidenciando convivência pública, contínua e duradoura.
5. A dependência econômica da companheira é presumida conforme o art. 16, I, § 4º da Lei 8.213/91, aplicável subsidiariamente ao RPPS em razão da lacuna da legislação estadual.

6. A suposta nova união estável verificada em visita domiciliar cinco anos após o óbito não é prova idônea para infirmar a condição de dependente à época do falecimento.
7. Exigir prova negativa da inexistência de nova união configura prova diabólica, incompatível com os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações conhecidas e providas. Sentença reformada. Pedido julgado procedente para concessão do benefício de pensão por morte.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se à concessão de pensão por morte a legislação vigente na data do óbito do segurado, vedada a retroação de normas mais gravosas.

2. É presumida a dependência econômica da companheira do segurado, sendo indevida a exigência de prova negativa de nova união estável posterior ao falecimento.

3. A comprovação da união estável à data do óbito, por meios idôneos, é suficiente para o reconhecimento do direito à pensão por morte.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, dando-lhes provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de dois recursos de Apelação Cível, interpostos por
Benedita Tavares da Silva
e pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Pensão por Morte c/c Pedido de Antecipação de Tutela
, movida por Benedita Tavares da Silva em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

A peça inicial narra que a autora, Benedita Tavares da Silva, conviveu em união estável com Raimundo da Costa Santos, servidor público estadual, desde 14 de maio de 1986 até seu falecimento em 11 de março de 2018, com quem teve dois filhos.

Alegou que o de cujus sempre contribuiu ao regime próprio de previdência estadual (FINANPREV) por mais de 33 anos, e que, em razão disso, a autora faria jus ao benefício de pensão por morte como dependente presumida, nos termos da LC nº 39/2002.

Afirmou, ainda, ter cumprido todas as exigências no processo administrativo iniciado em 15/09/2020, sem decisão conclusiva até o ajuizamento da ação. Por fim, pleiteou a antecipação de tutela para concessão imediata do benefício ou, alternativamente, para determinar a conclusão do processo administrativo, a citação do réu, a designação de audiência de conciliação, a concessão da pensão com pagamento de parcelas vencidas e vincendas, honorários advocatícios, justiça gratuita, prioridade processual por idade, e fixação do valor da causa em R$ 76.189,24 (setenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID. 29402266) que julgou o feito nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral delineadas na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser observado o regime de justiça gratuita.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. 29402268), com fundamento no dever institucional de defesa da ordem jurídica e dos direitos fundamentais.

Assentou que a sentença exigiu da autora prova de fato negativo – a inexistência de nova união estável à época do óbito –, o que configuraria uma "prova diabólica", inadmissível no ordenamento jurídico.

Destacou que os elementos constantes dos autos demonstram a presunção de união estável e dependência econômica entre a autora e o de cujus, razão pela qual a improcedência da ação implicaria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito social à previdência.

Pugnou, assim, pela reforma integral da sentença, com a consequente concessão do benefício de pensão por morte.

Na sequência, Benedita Tavares da Silva também interpôs recurso de Apelação (ID. 29402270), alegando, em preliminar, a omissão do juízo quanto ao pedido expresso de concessão da gratuidade da justiça, solicitando sua apreciação direta pela instância ad quem.

No mérito, sustentou que a sentença aplicou indevidamente os requisitos de prova previstos nos §§ 7º e 8º do art. 6º da LC 39/2002, incluídos apenas com a LC 128/2020, posterior ao óbito ocorrido em 11/03/2018.

Argumentou que a prova da união estável não está sujeita a limites temporais retroativos não previstos na legislação vigente ao tempo do fato gerador, invocando a Súmula 340 do STJ.

A apelante ainda apontou que o conjunto probatório demonstrava a constância da união estável até o falecimento, com destaque para inclusão como dependente no IASEP e contrato de assistência póstuma. Ressaltou que a visita domiciliar foi realizada cinco anos após o falecimento e se limitou à constatação da nova união estável, desconsiderando a situação jurídica à época do óbito.

Requereu, ao final, a total reforma da sentença para concessão do benefício pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo IGEPREV (ID. 29402275), nas quais se defendeu a manutenção da sentença por ausência de comprovação da constância da união estável até a data do óbito. Sustentou, com base em relatório de visita domiciliar e laudo psicológico, que a autora estava em nova união estável desde pelo menos dois anos antes da diligência, o que acarretaria a perda da qualidade de dependente, nos termos do art. 14, IX, da LC 39/2002. Requereu o desprovimento dos recursos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado por Benedita Tavares da Silva
, ao fundamento de ausência de comprovação da constância da união estável com o servidor instituidor do benefício até a data do óbito, além da superveniência de nova união estável, a qual, nos termos do art. 14, IX, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, acarretaria a perda da qualidade de dependente.

Pois bem.
No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

Nesse sentido, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

No caso em análise, o falecimento de Raimundo da Costa Santos ocorreu em 11/03/2018. À época, não vigoravam os §§ 7º e 8º do art. 6º da LC nº 39/2002, que passaram a exigir prova material contemporânea da união estável para fins de reconhecimento da qualidade de dependente. Estes dispositivos somente foram inseridos por meio da LC nº 128/2020.

Assim, aplicar tais requisitos ao presente caso configuraria flagrante retroação de norma mais gravosa em prejuízo da parte autora, em afronta ao princípio do
tempus regit actum
, o qual rege as relações jurídicas previdenciárias.

Assim sendo,
a lei vigente àquela data é a Lei n° 5.011/81

m conjunto com a Lei Federal nº 8.213/91, que disciplina o RGPS – Regime Geral de Previdência Social.

Compulsando os autos, tem-se que toda a instrução processual demonstra que o requisito atinente à condição de companheira, exigido pela Lei 5.011/81, fora devidamente atendido,

tendo por base provas materiais e depoimento de testemunhas arroladas no processo.

Posteriormente, cumpre observar que o acervo probatório trazido aos autos pela parte autora demonstra, com grau de verossimilhança satisfatório, a existência de convivência duradoura, pública e contínua com o servidor falecido.

Dentre os elementos de prova, destaca-se a existência de dois filhos, a inclusão da autora como dependente no IASEP desde 2002, bem como documentos relacionados a contratos de assistência póstuma e as declarações de vínculo afetivo que remontam a décadas de convivência (ID. 29402244).

Com efeito, a documentação acostada evidencia que a convivência entre a autora e o instituidor da pensão não apenas perdurou por longos anos, como também se desenvolveu sob os traços jurídicos da união estável, a saber, convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família.

Nesse contexto, verifica-se a presença dos dois elementos essenciais à configuração do companheirismo: o
more uxorio
, caracterizado pela vida em comum como se casados fossem, e o
affectio maritalis
, traduzido pela intenção recíproca de manter um vínculo afetivo estável e duradouro.

O casal, portanto, se instituiu tanto no plano social quanto no plano sentimental, resultando em uma união juridicamente qualificada que, nos termos da legislação então vigente, atrai a presunção de dependência econômica e autoriza o reconhecimento do direito à pensão por morte.

Embora a sentença de origem tenha considerado tais elementos insuficientes por não contemplarem o período imediatamente anterior ao óbito, revela-se desarrazoado exigir da autora prova de um fato negativo — a inexistência de nova união estável antes da morte do servidor — o que configuraria a denominada prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, a alegação de nova união estável posterior ao óbito foi utilizada como fundamento para negar o benefício, mas se revela frágil, pois decorre de visita domiciliar realizada cinco anos após o falecimento, o que, por óbvio, não pode ser tomado como prova da situação jurídica da autora à época do evento morte.

A verificação da condição de dependente deve observar os requisitos legais vigentes no momento do óbito, não podendo estar condicionada a situações supervenientes que, por si só, não infirmam o direito adquirido.

Sendo assim, concluo pela existência de união estável, geradora de direitos e obrigações equivalentes aos da instituição do casamento, dentre eles, o de se fazer jus à percepção de pensão vitalícia.

No tocante à dependência econômica da Apelada, a Lei Federal nº 8.213/91, que disciplina o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, sendo-lhe devida a pensão por morte, e que a sua dependência econômica é presumida, conforme preceitua o art. 16, inciso I, § 4º. Confira-se:

"
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

(...)

§ 4º - A
dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida
e a das demais deve ser comprovada"

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL 5.011/81. Lei Federal nº 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL PRESUMIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado,expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do tempus regit actum. Inteligência da Súmula nº 340 do STJ;

In casu, na Ação Previdenciária ajuizada pela Apelada, pleiteando o pagamento da pensão por morte, o Juízo a quo julgou procedente a referida ação, tendo em vista o que preceituava a Lei Estadual nº 5.011/81 e a Lei Federal nº 8.213/91, em vigor na data do óbito ex-segurado;

As provas trazidas aos autos comprovam a condição de companheira e evidenciam a dependência econômica da Apelada em relação ao ex-segurado, motivo pelo qual a sentença monocrática não merece reparos;

Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800486-17.2019.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO MARIDO SERVIDOR PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O IGEPREV em suas razões aduziu que o segurado era servidor celetista e que não possui responsabilidade sobre o pagamento de pensão.

2-

Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista tratar-se de viúva de servidor público, no cargo de Defensor Público, estabilizado nos termos do art. 22 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.

3-

Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0138121-55.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

Ora, no âmbito do Direito Previdenciário, revela-se pacífico o entendimento de que a dependência econômica do(a) companheiro(a) do segurado falecido é juridicamente presumida, nos termos do art. 16, inciso I, § 4º, da Lei Federal nº 8.213/91.

A norma em questão, ao conferir tal presunção legal, desonera o beneficiário do ônus de comprovar situação de necessidade material, bastando-lhe a demonstração da existência de união estável na data do óbito.

Ainda que o caso verse sobre o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), é plenamente viável — e amplamente admitida pelos tribunais — a aplicação subsidiária da legislação federal, ante a lacuna da legislação estadual, em respeito aos princípios da uniformidade e da efetividade da proteção previdenciária.

Assim, qualquer exigência de prova autônoma de dependência econômica, em desconformidade com essa diretriz normativa, configura afronta ao devido processo legal e ao postulado da dignidade da pessoa humana.

Portanto, exige-se apenas a comprovação da união estável à época do óbito, sendo indevida a exigência de comprovação autônoma de dependência econômica, a qual já se presume por força da norma federal.

Desta feita, não há dúvida de que é cabível a concessão do benefício de pensão por morte a parte autora cuja união estável e dependência econômica tenham sido devidamente comprovados.

Diante do exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS
,
DANDO-LHES PROVIMENTO,
para modificar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na peça vestibular, em conformidade com os termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2026